Tribunal: TJSP
Processo: 2144570-16.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensa revogação da ordem de seu processamento – Decisão de mérito proferida nos autos principais, acolhendo o incidente – Perda do objeto – Prejudicada a análise do recurso nesse âmbito - Recurso não conhecido, nessa parte.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA – Arresto cautelar de ativos

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensa revogação da ordem de seu processamento – Decisão de mérito proferida nos autos principais, acolhendo o incidente – Perda do objeto – Prejudicada a análise do recurso nesse âmbito - Recurso não conhecido, nessa parte.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA – Arresto cautelar de ativos financeiros e imóveis de titularidade dos Agravantes - Pretensa revogação da ordem constritiva de bens, ao argumento de que não está configurada a probabilidade do direito, em razão da ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, além de suposto excesso de penhora – Impossibilidade – Incidente julgado procedente no mérito – Esvaziamento da alegação dos Agravantes – Alegação de excesso de penhora que não foi objeto de análise pelo Juízo de origem e foge do âmbito deste recurso - Arresto que deve ser mantido – Necessidade, todavia, de observar a liberação de 30% do montante bloqueado na conta corrente da Empresa agravante, a fim de não inviabilizar a continuação de suas atividades - Recurso não provido, nessa parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recursos opostos por ambas as Partes contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal de urgência – Alegações de omissão – Perda de objeto em razão do julgamento do agravo – Recursos prejudicados.